Tribunal: STF
Processo: HC 84098
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. NULIDADE. CARTA PRECATÓRIA. CPP, art. 222.
1.
Pacífico é o entendimento do STF, já objeto da Súmula 155, de ser
relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da
expedição de precatória para inquirição de testemunhas.  Essa
relatividade mais se robustece quando, como ocorreu na espécie, a
sentença, que transitou em julgado para a acusação, desconsiderou o
valor probante das testemunhas de acusação ouvidas por precatória.
Inexistência de qualquer prejuízo ao paciente.
2.      HC indeferido.